Tribunal: CARF
Processo: 16024.000284/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000284/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.678 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARTA REGINA RODRIGUES SILVA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à essa
declaração.
Recurso Voluntário Parcialmente Conhecido e Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, para
na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000284/2009-42
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.678 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000284/2009-42

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de MARIA DE FATIMA JORGE KATER
KARA JOSE., não tendo sido conhecida a impugnação por estar intempestiva.
Segundo o Relatório O lançamento decorre da constatação, pela fiscalização, da
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
cuja infração está capitulada no art. 42 da Lei no 9.430/96;
Segundo o relatório fiscal, e decisão de piso
“ 3.1. Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls.10), foi solicitado, à
contribuinte extratos bancários de todas as instituições financeiras, comprovantes de todos os
rendimentos recebidos, comprovantes de propriedade de todos os bens e cópia do formal de
partilha dos bens homologados judicialmente, referente à separação judicial.
3.2. Em 10/06/2009, 23/06/2009 e 02/07/2009 solicitou prorrogação do prazo,
sendo atendida. Em 21/07/2009 a fiscalizada respondeu alegando que ainda não tinham sido
entregues os documentos solicitados juntando cópias dos pedidos efetuados. Em 11/08/2009
protocolou petição solicitando agendamento para explicar e demonstrar os documentos que
apresentava.
3.3. Em 21/08/2009, 16/10/2009 e 20/10/2009 a fiscalizada foi intimada, através
dos Termos de Constatação e de Intimação Fiscal no 01/2009, 02/2009 e 03/2009
respectivamente, a apresentar documentos diversos. Não houve resposta.
3.4. Frente ao não atendimento ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no
1, foi solicitada a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira ao
Banco Itaú S/A, relativa aos anos de 2004 e 2005. Em 25/11/2009 foram entregues os extratos
que conferiam com os apresentados pela fiscalizada.
No seu Recurso Voluntário de e-fls. 352 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese o seguinte, que a impugnação seria tempestiva, uma vez que quem teria recebido
a notificação teria sido pessoa diversa que a contribuinte. Realiza também defesa mérito da
autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado preenche os requisitos necessários para seu
conhecimento. Entretanto, a impugnação foi entregue intempestiva.
No presente caso, a contribuinte foi notificada por carta AR em 18.12.2009, tendo
como termo inicial da contagem do prazo de trinta (30) dias para sua impugnação em 19 de
dezembro de 2009 e termo final em 19/01/2010. A impugnação foi apresentada nas fls. 115/123
em 21/01/2010. Portanto, fora do prazo legal, que é objetivo e não comporta interpretações
subjetivas.
Nesse sentido, não obrou a recorrente comprovar qualquer irregularidade do ato
de intimação do auto de infração, que pudesse macular o procedimento e a perfectibilização do
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.678 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000284/2009-42

ato fiscalizatório, uma vez que notificação foi perfeitamente entregue em seu domicílio fiscal,
ainda que quem tenha recebido a notificação seja para pessoa diversa da contribuinte.
Nesse sentido, este Tribunal já se pronunciou sobre a matéria, conforme a
Súmula CARF n.o 9, in verbis:
"Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário".
Cabe mencionar que, a notificação do lançamento tem o condão de dar eficácia ao
lançamento, ou seja, o procedimento de envio da notificação perfectibiliza todos esses atos
anteriores pré-constituídos pelo agente fiscal (auditor). Nesse sentido, Leandro Paulsen explica
que:
“A notificação do lançamento ao sujeito passivo é condição para que o lançamento
tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento, demarcando, pois,
a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito devidamente notificado passa a ser
exigível do contribuinte. Com a notificação, o contribuinte é instado a pagar e, se não o
fizer nem apresentar impugnação, poderá sujeitar-se à execução compulsória através de
execução fiscal. Ademais, após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a
certidão negativa de débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação
está para a Lei, sendo que para esta o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE, ressalta
que “Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica a sua vigência...” (In
Direito Tributário e Código tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 11a Ed.
Livraria do Advogado, notas ao artigo 142 do CTN).
Assim, com a notificação formalmente entregue foi dada eficácia ao lançamento
fiscal, sendo que a impugnação apresentada fora do prazo legal é causa da ocorrência da
preclusão processual, referente ao direito da contribuinte contestar os atos fiscalizatórios.
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
"EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade
da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase
litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração". (Processo n.o
10880.013371/91-67. Acórdão n.o 108-05814, Conselheiro Relator José Antonio Matiel.
publicado em 27.10.1999).
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
para Negar-lhe Provimento, tendo em vista a preclusão processual sem fase litigiosa instaurada,
em razão da intempestividade da impugnação, e impondo a manutenção da decisão de primeira
instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.678 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000284/2009-42

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital